Tribunal: STF
Processo: Rcl 63970
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 
 
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Júlio César de Lima em desfavor de decisão monocrática, por meio da qual julguei procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum.
 
    2. O embargante aponta omissão. Diz que, na origem, não pugnou a declaração de nulidade das Portarias nº 425, de 2023, e nº 227, de 2012, da Fundação Casa, mas, sim, o pagamento de horas extras, baseado na ausência dissídio coletivo. Assim, reforça que na ação de origem não se discute anulação de ato administrativo, bem como reforça que sequer foi citada qualquer portaria da Fundação Casa. Diz que a ora embargada busca induzir esta Suprema Corte a erro.

    3. Requer seja o presente recurso acolhido para aclarar a decisão embargada.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.
 
    4. No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória.
 
    5. A Fundação Casa/SP – Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, em seu pedido exordial, limitou-se a:
 
                a) “Requerer a concessão da liminar para suspender o processo guerreado, nos termos da fundamentação oferecida; e
                b) No mérito, o acolhimento das razões expendidas a fim de que fosse julgada procedente a presente reclamação, para cassar a sentença proferida nos autos da ação trabalhista de origem, que se encontrava na 2ª Vara do Trabalho de Marília, para declarar a Justiça comum como competente para apreciação do feito, com fundamento na decisão proferida na ADI nº 3.395/DF e no Tema RG nº 1.143. “ 

    6. Na decisão embargada, julguei procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum, nos seguintes termos:
 
“(...) 12. Contudo, por questões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, esta Corte estabeleceu modulação dos efeitos do Tema RG nº 1.143, adotando como marco temporal a data de publicação da respectiva ata de julgamento.
 
13. Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral:
 
“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência.
1.	Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.
2. 	Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho.
3. 	Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.
4. 	Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.“
(RE nº 1.288.440-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifo acrescidos).
 
14. No processo em análise, a 2ª Vara do Trabalho de Marília, em 30/10/2023, após afastar a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho, julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na exordial, não sopesando a relação jurídico-administrativa existente no caso concreto, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 7, p. 3-4):
 
“(...) COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
A reclamada suscitou a incompetência material da Justiça do Trabalho, em razão da decisão prolatada pelo E. STF no julgamento do Tema nº 1143. 
Em recente decisão proferida no julgamento do RE 1288440, Tema nº 1143, o E. STF firmou o seguinte entendimento sobre a competência da Justiça do Trabalho:
(...).
Assim, os pedidos que dizem respeito à parcela de natureza administrativa devem ser julgados perante a Justiça Comum, ao passo que os demais pedidos (parcelas de natureza trabalhista) permanecem com a competência na Justiça do Trabalho. 
No presente caso, a parcela pleiteada é de natureza trabalhista, pois o pedido é de horas extras, com base nos arts. 58 e 59 da CLT. Eventuais normas internas da ré sobre o tema não se tratam de previsões autônomas, ou seja, não há parcela de natureza administrativa, baseada em Lei Estadual ou Constituição Estadual, por exemplo. 
Por conseguinte, rejeito a alegação de incompetência. (...).”
 
15. Considerando a data em que foi proferida a sentença reclamada (30/10/2023), constata-se que a modulação de que trata o item “4” da ementa do Tema RG nº 1.143, acima transcrita, não alcança o presente caso, sendo, portanto, de competência da Justiça comum aanálise e julgamento do processo de origem.
 
16. Com efeito, o entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e seus servidores.
 
17. Cito, nesse sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 50.284/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/03/2022, p. 23/03/2022; Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 55.626/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 22/11/2022; Rcl nº 55.977/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 56.410/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; Rcl nº 56.756/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/11/2022, p. 25/11/2022; e Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023.
 
18. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.”
 
    7. Com efeito, a matéria debatida nesta reclamação refere-se à (in)competência da Justiça laboral nas demandas propostas por empregado público celetista contra o Poder Público, relativas à prestação de natureza administrativa. 
 
    8. Não se tratou, nesta via, pedido de anulação ou revogação de portarias expedidas pela fundação. Sem embargo disso, a jornada de trabalho dos servidores está prevista em atos normativos, o que confere ao magistrado competente para analisar a causa de origem observar a legalidade ou não de aludidos instrumentos. A natureza administrativa da parcela requerida é intrínseca à espécie de vínculo, no caso, com fundação de direito público. Assim, o pleito efetuado pelo ora embargante, apresentado em sua exordial no processo de origem, será examinado pelo Tribunal detentor da competência para julgar o feito.
 
    9. Desse modo, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
 
    10. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF, c/c art. 1.024, § 2º, do CPC.
 
    11. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
  
Publique-se. 

Brasília, 17 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator